Tribunal: TJSP
Processo: 1042215-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos por adquirente de imóvel, reconhecendo fraude à execução e condenando-a ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 2.000,00.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos por adquirente de imóvel, reconhecendo fraude à execução e condenando-a ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 2.000,00.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Hipótese que trata de discussão sobre (i) a concessão de gratuidade de justiça para as partes; (ii) o deferimento de tutela antecipada visando reintegração na posse do imóvel; (iii) o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; (iv) a proteção de direitos de adquirente de boa-fé; (v) a majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade.
III RAZÕES DE DECIDIR
4. Recurso da Embargante não conhecido por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, diante da inércia no recolhimento do preparo após intimação. 5. Recurso da embargada provido. 6. Honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade quando o valor da causa é elevado, conforme art. 85, § 2o, do CPC e tese firmada no Tema 1.076 do STJ. 6. Fixação dos honorários no percentual de 11% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração prevista no Tema 1.059 do STJ, em razão do não conhecimento do recurso da parte contrária.
IV DISPOSITIVO E TESE.
7 SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMBARGANTE NÃO CONHECIDO E RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.
Tese de julgamento: "É deserto o recurso quando não realizado o preparo após intimação. Nas causas de valor elevado, é obrigatória a fixação dos honorários nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, vedada a apreciação equitativa".
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.007, caput e § 2o; 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.064.741/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06/06/2022; STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, Tema Repetitivo 1.059.